Tribunal: TJES
Processo: 5014106-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014106-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSCAVE TRANSPORTES E ESCAVACOES LTDA

AGRAVADO: BMC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA DE MICROEMPRESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Hyundai Construction Equipment Brasil S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES, que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Transcave Transportes e Escavações Ltda. para manter a tramitação da ação originária no foro do domicílio da parte autora, com base na aplicação da teoria finalista mitigada do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições quanto à aplicação do CDC à relação jurídica entre as partes; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos legais para acolhimento dos embargos de declaração, inclusive quanto à aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quanto à análise da vulnerabilidade da parte autora, pois o acórdão embargado fundamenta expressamente a incidência do CDC com base na hipossuficiência técnica da microempresa consumidora em relação à fornecedora de equipamentos industriais.

Também não se verifica contradição no acórdão, porquanto inexiste proposição inconciliável entre os fundamentos adotados, sendo inadmissível a alegação de contradição entre julgados diversos ou entre a decisão e a prova dos autos.

A alegada ausência de enfrentamento de precedentes do STJ não configura omissão, pois não há dever de análise pormenorizada de cada julgado apontado pela parte, especialmente quando o acórdão embargado já adota fundamentos jurídicos suficientes à solução da controvérsia.

A pretensão da parte embargante traduz inconformismo com o mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites da via estreita dos embargos de declaração.

Não há demonstração de caráter protelatório no manejo do recurso, motivo pelo qual é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

O prequestionamento, por si só, não legitima a oposição de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo estar lastreados em vício específico previsto no art. 1.022 do CPC.

A ausência de enfrentamento de todos os precedentes invocados pelas partes não configura, por si só, omissão no acórdão.

A aplicação da multa por embargos protelatórios exige a demonstração inequívoca de intuito de retardar o andamento do processo.

O reconhecimento da vulnerabilidade técnica de microempresa justifica a incidência do CDC com base na teoria finalista mitigada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, e 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 735.249/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2015, DJe 04.02.2016; STJ, EDcl no AREsp 265.845/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18.06.2013, DJe 01.08.2013; TJES, AI 48159002970, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 15.09.2015, DJ 25.09.2015; TJES, ED 5000188-70.2019.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO S.A
em face do acórdão de id 8325212, proferido pela 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Transcave Transportes e Escavações Ltda
, para reformar decisão de primeiro grau e manter a tramitação do feito originário na comarca do domicílio da parte autora, ora embargada, sob fundamento da aplicabilidade da
teoria finalista mitigada do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
.

Em suas razões recursais (ID 8457328), a Embargante sustenta a ocorrência de
omissões e contradições
no acórdão embargado, aduzindo, em síntese: (i) ausência de fundamentação quanto à alegada
não vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte autora
, circunstância que, segundo a Embargante, afasta a incidência do CDC; (ii) omissão quanto à
mudança de posicionamento do juízo de primeiro grau
, que anteriormente reconhecera a relação de consumo e, posteriormente, reformou esse entendimento diante de novos elementos constantes nos autos; (iii) negativa de vigência ao
art. 2º da Lei nº 8.078/1990
, cuja interpretação correta, alega, excluiria do conceito de consumidor pessoa jurídica que adquire equipamento para fins produtivos; (iv) ausência de enfrentamento dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados para embasar o argumento de inaplicabilidade da legislação consumerista.

Contrarrazões apresentadas por
TRANSCAVE TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES LTDA,
pelas quais requer o desprovimento do recurso e a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Pois bem.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

De acordo com a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, a omissão ocorre diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Por sua vez, o vício da contradição, d
e acordo com lição de
José Carlos Barbosa Moreira
,

é verificada
quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis,
não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos
, entre a prova nos autos etc. (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V,

11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 550).

Na hipótese dos autos, em que pese as alegações da embargante, não se vislumbram os vícios apontados, inferindo-se, em verdade, a pretensão de rediscussão da matéria exaustivamente enfrentada no julgamento do agravo, no que se refere ao reconhecimento da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte autora, nos termos definidos por esta colenda Câmara.

Eis a ementa do acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
in litteris
:

“Tal como o fiz na análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, entendo que é cabível a utilização da técnica de fundamentação per relationem3, já que não encontro no presente instrumento elementos de prova que me façam concluir de maneira diversa, razão pela qual por questão de coerência ratifico as razões de decidir adotadas no agravo de instrumento nº 5009964-30.2023.8.08.0000, que foi interposto pela requerente/agravante contra decisão idêntica proferida nos autos do processo nº 5002132-60.2022.8.08.0038, envolvendo as mesmas partes e outra retroescavadeira que, segundo consta da inicial, apresentou os mesmos problemas relatados na demanda originária (nº 0002816-12.2018.8.08.0038).

Por oportuno, transcrevo o voto proferido no supracitado agravo de instrumento, acompanhado à unanimidade por este Egrégio Colegiado:

(...) no bojo dos agravos de instrumento anteriormente interpostos no mesmo processo de origem (Proc. nº 5002795-89.2023.8.08.0000 e 5003546-76.2023.8.08.0000), fora historiado que a recorrida propôs, na origem, primeiramente, uma “ação autônoma de produção antecipada de prova pericial” (Proc. nº 0004500-69.2018.8.08.0038) narrando que adquiriu junto à primeira ré, BMC HYUNDAI S.A. – FILIAL SERRA/ES, uma escavadeira hidráulica Hyundai Robex R140LC-9SB, fabricada pela agravante HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO S/A, pelo preço de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).

Contudo, a máquina apresentou diversos problemas mecânicos e “cada dia que passa os problemas mecânicos encontrados na escavadeira estão se agravando e, agora, a autora está temendo que o equipamento fique impossibilitado de operar, o que lhe causará ainda mais prejuízos.” (fl. 45).

Após a produção de prova pericial nos autos daquela ação, propôs a demanda originária desse recurso, qual seja, “ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais com pedido de antecipação liminar da tutela obrigacional”, em que narra os problemas apresentados pela ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI ROBEX R140LC-9SB.

Postas estas premissas, quando da análise do pedido liminar deste recurso, salientou-se que, em relação a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à lide de origem, a matéria fora devidamente apreciada exaustivamente quando da análise dos agravos mencionados anteriormente:

(...) sobre a aplicabilidade das normas consumeristas ao caso sob exame, verifica-se que mesmo que a agravada tenha adquirido uma escavadeira para incrementar as suas atividades empresariais, por ora, percebe-se a situação de vulnerabilidade técnica desta, enquanto microempresa do ramo de escavações, perante a agravante, na condição fabricante e vendedora de máquinas industriais, o que enseja a mitigação da teoria finalista e, por conseguinte, a manutenção da decisão neste ponto.

Nessa linha de entendimento, é assente o entendimento da jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte acerca da incidência do CDC em prol da pessoa jurídica vulnerável, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE CONCHA BRITADORA. HIPOSSUFICIÊNCIA E DESPROPORÇÃO DE FORÇAS ENTRE AS PARTES. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO REEXAME PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. A pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora (art. 29 do CDC), por ostentar, frente ao fornecedor, alguma vulnerabilidade que, frise-se, é o princípio-motor da política nacional das relações de consumo (art. 4º, I, do CDC). Aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, processo denominando pela doutrina como finalismo aprofundado – Precedentes. [...] 3. No caso, o foro do domicílio do consumidor é o competente para a discussão judicial das questões a ele vinculadas, pois evita a imposição dos ônus a que ficaria obrigado com o deslocamento para demandar no foro de eleição. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 735.249/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. [...] 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo, no entanto, ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. O Tribunal de origem asseverou não ser a insurgente destinatária final do serviço, tampouco hipossuficiente. Inviabilidade de reenfrentamento do acervo fático-probatório para concluir em sentido diverso, aplicando-se o óbice da súmula 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 265.845/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/08/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PROSSEGUIMENTO DO FEITO PRINCIPAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA DO CDC – RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. A posição que predomina no âmbito do STJ é no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 4. Logo, o entendimento do STJ é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo, no entanto, ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159002970, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2015, Data da Publicação no Diário: 25/09/2015)

Nesse mesmo sentido, inclusive, é imperioso destacar que o próprio magistrado de singela instância, em decisão anterior, havia consignado expressamente que: “Segundo dispõe o § 2º do art. 3º da Lei nº 8.078/90, verifico que o vínculo jurídico noticiado na exordial refere-se à relação de consumo, uma vez que a autora é microempresa, cuja mesma adquiriu um produto essencial para a sua atividade preponderante com as requeridas. Isso porque a luz da teoria finalista mitigada, o bem integra o fundo empresarial da demandante e está fora da sua linha de expertise. Diante da vulnerabilidade técnica da autora, entendo pela aplicação da lei consumerista em comento.”. Não foram declinadas na decisão recorrida as razões para a mudança do posicionamento anteriormente externado.

Anoto que não foram declinadas na decisão recorrida as razões para a mudança do posicionamento anteriormente externado.

Em sendo assim, não há nenhum documento que permita a modificação da conclusão anteriormente externada pelo magistrado de singela instância e por este egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à lide de origem.

À vista disso, considerando ter sido a demanda proposta no domicílio do consumidor, não há que se falar em incompetência do juízo, devendo ser reformada a decisão recorrida.

(...).

Saliento que o referido agravo foi julgado, por votação unânime, em 20/02/2024, resultando na seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO – REJEITADA – MÉRITO – COMPETÊNCIA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A LIDE – TEORIA FINALISTA MITIGADA – AÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – COMPETENTE PARA APRECIAR O FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de ausência de cabimento - o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo 998 definiu que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Segundo o Tribunal da Cidadania, a decisão interlocutória que declina a competência para o julgamento da causa pode ser desafiada por agravo de instrumento, já que é o exemplo mais evidente da nocividade de tratar a matéria somente em sede de apelo. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: sobre a aplicabilidade das normas consumeristas ao caso sob exame, verifica-se que mesmo que a agravante tenha adquirido uma escavadeira para incrementar as suas atividades empresariais, por ora, percebe-se a situação de vulnerabilidade técnica desta, enquanto microempresa do ramo de escavações, perante as agravadas, na condição fabricante e vendedora de máquinas industriais, o que enseja a mitigação da teoria finalista e, por conseguinte, a manutenção da decisão neste ponto. 3. Nesse mesmo sentido, inclusive, é imperioso destacar que o próprio magistrado de singela instância, em decisão anterior, havia consignado expressamente que: “Segundo dispõe o § 2º do art. 3º da Lei nº 8.078/90, verifico que o vínculo jurídico noticiado na exordial refere-se à relação de consumo, uma vez que a autora é microempresa, cuja mesma adquiriu um produto essencial para a sua atividade preponderante com as requeridas. Isso porque a luz da teoria finalista mitigada, o bem integra o fundo empresarial da demandante e está fora da sua linha de expertise. Diante da vulnerabilidade técnica da autora, entendo pela aplicação da lei consumerista em comento.”. 4. À vista disso, considerando ter sido a demanda proposta no domicílio do consumidor, não há que se falar em incompetência do juízo, devendo ser reformada a decisão recorrida. 5. Recurso conhecido e provido.

Assim, considerando a já constatada vulnerabilidade técnica da agravante, o que independe do valor do equipamento e da quantidade adquirida, aplica-se ao caso a teoria finalista mitigada, e considerando ter sido a demanda proposta no domicílio do consumidor, não há que se falar em incompetência do juízo.

Pelo exposto, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, manter o feito de origem tramitando naquela Comarca.

É como voto.

Assim, levando em conta que as contrarrazões do agravo (id 7257943) foram apresentadas exatamente sob os mesmos fundamentos destes aclaratórios, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL -
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA
-
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15
: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante
, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES, ED: 5000188-70.2019.8.08.0024; Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA; 2ª Câmara Cível - grifei)

Registro, ainda, que não basta à parte pinçar, dentro dos inúmeros pronunciamentos judiciais produzidos diariamente pelo C. STJ, aqueles que lhe interessam, exigindo que o julgador realize em todos eles o exercício de confronto analítico dos substratos fáticos e jurídicos que permeiam outros casos concretos dissonantes, razão pela qual não há que se falar omissão e contradição do v. acórdão por destoar das decisões apontadas.

Em arremate, quanto ao pedido do embargado da aplicação da multa por embargos protelatórios, apesar da ausência dos vícios referidos, reputo que a pretensão de rediscussão da controvérsia não consubstancia, por si só, intuito protelatório.

Conquanto, infelizmente, os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica definida pelo legislador no art. 1.022 do CPC, a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do CPC imprescinde da existência de razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2.
É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer
. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Não é esse o cenário que verifico na hipótese, uma vez que não foi apresentado qualquer tipo de prova, bem como não foi possível inferir do recurso o caráter protelatório apontado pelo Embargado, razão pela qual deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento pretendido nos embargos, consoante jurisprudência uníssona desta c. 2ª Câmara Cível, “
ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material
” (TJES, Apelação Cível n. 0025575-42.2015.8.08.0048, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. em 22.02. 2024).

Assim, constatada a inexistência dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)